Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-30.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Violência doméstica. Perseguição. Ameaça. Sequestro qualificado. Descumprimento de medida protetiva. Vias de fato. Provas. Consunção. Pena. Fração. Motivo torpe. Bis in idem. Dano moral. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos, 9 meses e 21 dias de reclusão, 1 ano, 11 meses e 21 dias de detenção e 2 meses e 9 dias de prisão simples, pelos crimes de ameaça, perseguição, sequestro qualificado e descumprimento de medida protetiva (quatro vezes) e pela contravenção de vias de fato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes dos crimes narrados na denúncia; (ii) absorção do crime de ameaça pelo de perseguição (iii) se se justifica a agravante do motivo torpe; (iv) fração de aumento adotada por circunstância desfavorável; (v) valor da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir.
3. As provas - declarações da vítima e testemunhas, em juízo, e “prints” da tela de aparelho celular - demonstrando que o réu perseguiu a vítima reiteradas vezes, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, descumpriu medidas protetivas fixadas em seu desfavor, agrediu a vítima sem causar-lhe lesões aparentes e privou sua liberdade mediante sequestro, mantém-se a condenação pelos crimes de perseguição, sequestro qualificado, descumprimento de medida protetiva e vias de fato.
4. Ameaças feitas à vítima como forma de a perseguir são absorvidas pelo crime de perseguição.
5. Não havendo provas de que todos os atos de perseguição ocorreram após o réu ser intimado das medidas protetivas, considera-se um único crime de descumprimento de medidas protetivas.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
7. Não aceitar o término do relacionamento é circunstância que, por integrar os crimes de perseguição contra mulher por razões da condição do sexo feminino e descumprimento de medidas protetivas, não é considerado como motivo torpe.
8. Na contravenção penal de vias de fato, não se pode utilizar o mesmo fundamento - réu não aceita término do relacionamento – para justificar a incidência das agravantes do motivo torpe e violência doméstica, pena de bis in idem.
9. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147-A, § 1o, II e 148, § 1o. L. 11.340/06, art. 24-A e LCP, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 22.10.24, DJe de 25/10/2024; TJDFT, Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator Des.: Silvanio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, publicado no DJe: 24.11.24.